Tribunal: TJDFT
Processo: 0037630-62.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0037630-62.2016.8.07.0001 RECORRENTE: MAPFRE VIDA S/A RECORRIDO: ALESSANDRO LICURGO GUEDES DE BRITO DESPACHO Na petição de ID no 15304273, as partes noticiam a realização de acordo e pedem a extinção do feito. A recorrente MAPFRE VIDA S/A praticou ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil/2015. Em face do exposto, não conheço do agravo em recurso especial interposto no ID no 15189790, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil/2015. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007